Tribunal: TJBA
Processo: 0528912-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528912-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, DANIEL CARVALHO BAHIA, RENATO BASTOS BRITO

APELADO: MECFARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE ENTREGA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A apresentação de notas fiscais acompanhadas de recibos de entrega assinados por prepostos da devedora constitui prova escrita idônea, nos moldes do art. 700 do CPC, suficiente à propositura da ação monitória.

II – Alegações genéricas de inexistência de débito, desacompanhadas de prova efetiva, não se prestam a infirmar a pretensão monitória, sobretudo quando ausente impugnação específica aos documentos apresentados.

III – O ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu a parte embargante.

IV – Comprovada a relação contratual, a entrega dos produtos e o inadimplemento do débito, mostra-se legítima a conversão do mandado inicial em título executivo judicial.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0528912-10.2015.8.05.0001, originários da 7ª Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante Real Sociedade Espanhola de Beneficência e apelada Mecfarma Distribuidora de Medicamentos Ltda. – EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado, conforme certidão de julgamento.

Salvador, .

S